Tribunal: TJES
Processo: 5016050-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016050-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERSON MELLO VASCONCELOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016050-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WANDERSON MELLO VASCONCELOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PAGAMENTO POSTERIOR DAS DIFERENÇAS SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 70, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994. DEVER DE CORREÇÃO CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. É incontroverso que a própria Administração reconheceu o direito do servidor à promoção com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2024. Conforme bem salientado na sentença, a correção monetária não constitui um "plus", mas mera recomposição do valor real da moeda aviltado pela inflação.

3. O argumento de que não houve "mora" por conta do trâmite administrativo não afasta o dever de corrigir os valores. O Artigo 70, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 é claro ao estabelecer que "as parcelas em atraso, devidas a servidor, terão seu valor corrigido monetariamente pelos índices oficiais de variação da economia do país". Se o pagamento ocorreu em julho de valores devidos desde janeiro, o atraso é fático e jurídico, independentemente da complexidade do certame.

4. Quanto aos índices, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 (RE 870.947), afastou o uso da TR e consolidou o entendimento de que condenações contra a Fazenda Pública devem observar índices que reflitam a inflação. Considerando que as parcelas em questão são de 2024, incide a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a taxa SELIC como índice único para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

5. A sentença recorrida não merece reparos, tendo aplicado corretamente o direito à espécie. A manutenção da decisão é medida que se impõe, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa do Estado às custas da desvalorização salarial do servidor.

6. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas legais.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)